Tribunal: TCU
Processo: 007.718/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8196/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 007.718/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Hamilton Luiz Scarabelim (XXX.751.858-XX); Margareth Blezer (XXX.334.208-XX); Marta Maria Camargo de Moura Pissinato (XXX.634.808-XX); Patricia Campos de Sousa (XXX.935.817-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: proceda ao destaque do ato de aposentadoria de interesse da Sra. Marly Minako Yokoba Mizota (XXX.332.028-XX), a fim de que a unidade técnica se manifeste sobre o laudo pericial que ensejou a aposentadoria da interessada com proventos integrais, notadamente sobre o enquadramento da moléstia lá consignada como doença especificada no § 1o do art. 186 da Lei 8.112/1990, tendo em consideração, ainda, os demais regulamentos aplicáveis à matéria, como, por exemplo, o manual de perícia oficial em saúde do servidor público federal do extinto Ministério do Planejamento.